Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732052-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO SABINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo a emenda à petição inicial de ID 63268201. No ID 62433184, consta resposta da Ouvidoria do Governo do Distrito Federal à reclamação apresentada pelo impetrante, na qual estaria reconhecido o equívoco narrado na petição inicial e violador de direito líquido e certo, oportunidade em que teria sido solicitado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federa a revogação da designação de Lucivane Júlia de Queiroz no programa de preceptoria no HRSAM: “Em complementação a sua reclamação, a Coordenação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão (CPLE/Fepecs), que é a área técnica responsável pelo processo seletivo, nos esclareceu que: “Informamos que em resposta à denúncia apresentada, a chefia do Centro Cirúrgico do HRSAM informou que e LUCIVANE JULIA DE QUEIROZ mat: 16827813 ,com 40 pontos, não está lotada no cenário e foi solicitado junto à SES, que seja publicado ato administrativo tornando sem efeito, a designação para a atividade de preceptoria do Programa de Centro Cirúrgico.” Muito obrigada por utilizar a Ouvidoria! Gostaríamos, gentilmente, de pedir que reavalie os nossos serviços através do preenchimento da pesquisa de satisfação.” (ID 62433184; grifei). Diante da manifestação da Ouvidoria do Distrito Federal acima transcrita, a prudência recomenda que, antes de examinar o pedido de tutela provisória, sejam colhidas as Informações da autoridade coatora. Assim, requisitem-se Informações à autoridade coatora (artigo 7o, inciso I da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, caso queira, passe a integrar o feito (artigo 7o, inciso II da Lei 12016). Notifique-se LUCIVANE JULIA DE QUEIROZ, qualificada no ID 63268201, para, caso queira, na condição de litisconsorte necessário, ingresse no feito e apresente arrazoado no prazo definido pelo inciso I do artigo 7o da Lei 12016. Prestadas as Informações, conclusos para exame do pedido de tutela provisória. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora